Tribunal: STF
Processo: Rcl 75383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A, em 22.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Processo n. 0011723-89.2023.5.18.0161, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO



    O d. Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada (WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A), na função de promotor de marketing, com início em 27/08/2013 e término em 18/01/2022, por dispensa sem justa causa, sob a remuneração mensal a título exclusivo de comissões, condenando a primeira, quinta e sexta reclamadas, de forma solidária, ao pagamento das parcelas legais, convencionais e rescisórias pertinentes.



    A primeira reclamada recorre alegando, em síntese, que o acervo probatório dos autos demonstra a validade e regularidade do contrato de prestação de serviços de corretagem de natureza civil celebrado consigo, na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978, tratando-se o reclamante de profissional autônomo, sendo impossível o reconhecimento do vínculo empregatício ante a inexistência dos respectivos requisitos, notadamente a subordinação jurídica.



    Aprecio.



    Distingue-se a relação empregatícia das inúmeras relações de trabalho hodiernamente existentes pela presença concomitante de todos os pressupostos fático-jurídicos que a compõem. A correlação das disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT revela a totalidade de cinco, a saber: prestação de trabalho por pessoa física; com pessoalidade (‘intuitu personae’); não eventualidade; onerosidade; e, por fim, mediante subordinação.



    Lado outro, o trabalho autônomo caracteriza-se pela prestação de serviços por conta própria, de forma que o profissional contratado assuma os riscos do seu ofício. Não fica ele, portanto, submisso aos poderes de comando de quem o contratou, razão pela qual a subordinação, vale dizer, o recebimento de ordens vindas do empregador, emerge como o aspecto fundamental que diferencia o empregado do trabalhador autônomo.



    Via de regra, de fato, uma vez negada a existência de vínculo de natureza empregatícia, mas admitida a prestação de serviços, a parte reclamada atrai para si o ônus probatório quanto à espécie de labor remunerado exercido pela trabalhadora. Todavia, ‘data venia’ do entendimento perfilhado na origem, a existência de contrato escrito firmado entre a pessoa jurídica titularizada pelo reclamante e a primeira reclamada (ID. 7b4b97f) faz com que permaneça com o autor o ônus de comprovar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, porquanto fato constitutivo do direito alegado (art. 818, I, da CLT), invalidando referido ajuste civil.



    E de tal ônus probatório, a meu ver, entendo que o reclamante se desincumbiu a contento. (...)



    Prosseguindo, verifico que a r. sentença analisou adequadamente a presente questão, não comportando quaisquer reparos. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada:



    ‘Segundo consta na carteira de trabalho (p. 24), no período de 1º. 7.2013 a 26.8.2013, existiu um contrato de emprego formal entre o autor e a segunda ré (MAF). No entanto, conforme atestam os documentos a p. 36-128, a relação de trabalho continuou em vigor da mesma forma que antes. O instrumento de 'Termo de Parceria para Atividade de Corretagem sem Exclusividade', foi firmado entre uma pessoa jurídica em nome do autor e a primeira ré (WAM) somente 22.2.2017 (p. 361-6). Contudo, o extrato junto pela própria ré comprova que a relação contratual, de fato, vigorou de forma ininterrupta até janeiro de 2022 (369-92). Não há sequer indícios de alteração na forma e condição de trabalho, sendo incontroverso que o autor sempre trabalhou na comercialização dos mesmos empreendimentos. É verdade que a partir de determinado momento o autor constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento. Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de o autor utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual. (...) Como se vê, no sistema adotado, os trabalhadores não tinham verdadeira autonomia, pois trabalhavam sob rígidas regras sistematizadas (modus operandi), dependiam de subsídios (brindes, uniformes), de coordenação, de fiscalização e da estrutura física e mobiliária fornecida pelos réus (salas de vendas, escritórios, hotéis, restaurantes, parques etc.). Está claro que tais trabalhadores não se confundem com a figura do corretor de imóvel profissional a quem compete 'exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária' (art. 3º da Lei n. 6.530, de 12.5.1978). Esse, sim, geralmente detém autonomia, seja como pessoa natural, seja como pessoa jurídica. O trabalho autônomo pressupõe maior liberdade e total assunção dos riscos, como ocorre, por exemplo, com o advogado, o médico ou o corretor de imóveis que utiliza seu próprio escritório e arca com todas as despesas e riscos do negócio. A existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. Esclareço que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho e, portanto, é um elemento irrelevante para definição da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. Esclareço que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho e, portanto, é um elemento irrelevante para definição da natureza da relação jurídica. No mais, ficou evidente que os réus utilizaram o contrato formal de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica com o nítido propósito de burlar as obrigações, deveres e encargos trabalhistas. Trata-se de uma 'pejotização fraudulenta', artifício nulo de pleno de direito (art. 9º da CLT). Não se pode esquecer que o contrato de trabalho é um acordo, tácito ou expresso, por meio do qual uma pessoa natural coloca seus serviços à disposição de outrem, a fim de prestá-los de forma pessoal, onerosa, subordinada e não-eventual. Em relação ao empregado o contrato é celebrado intuito personae, de tal forma que os serviços não podem ser prestados por outra pessoa. Tal característica decorre de uma fidúcia especial depositada pelo empregador na figura do empregado, como de fato se deu no caso vertente. A relação de emprego se instala até mesmo de forma tácita (art. 442 da CLT), ainda que inicialmente não desejada pelas partes. A vontade das partes, elemento marcante no contratualismo tradicional, não constitui elemento determinante da natureza do contrato de trabalho; porquanto a relação empregatícia é uma situação jurídica objetiva, como aliás preconiza a teoria do 'contrato realidade'. Nesse contexto, tendo em vista a mencionada fraude, reputo presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme delineados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Por conseguinte, reconheço que o autor foi admitido em 27.8.2013 e dispensado, sem justa causa, no dia 18.1.2022. Embora tenha sido reconhecida a unicidade contratual e o período supracitado, vale lembrar que o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do CPC), sendo vedado ao julgador proferir decisão ultra, citra ou extra petita (art. 492 do CPC). Destarte, observando o rol constante na petição inicial, acolho os pedidos de: indenização do aviso-prévio (54 dias); gratificação natalina sobre todo o período não prescrito até 31.12.2021; férias + 1/3 2018-2019 e 2019-2020, em dobro; férias + 1/3 2020-2021, simples; férias proporcionais + 1/3 (3/12); FGTS sobre todo o período não prescrito; indenização adicional de 40% do FGTS; (...). As verbas ora deferidas deverão ser calculadas de acordo a média duodecimal das comissões descritas no extrato a p. 369-92. Para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), determino a dedução das quantias quitadas a mesmo título’



    Nego provimento” (fls. 4-10, doc. 10).



    2. A reclamante alega que, “apesar de não prestar serviços para a reclamante desde 19/01/2022, a empresa do Reclamado continuou a utilizar-se da pessoa jurídica, por aproximadamente 3 (três) anos após o encerramento do contrato de prestação de serviços entre as empresas, conforme restará comprovado no próximo tópico. Destaca-se que o Reclamado atua como corretor de imóveis inscrito no CRECI/GO sob nº (...), desde novembro/2013, profissão esta regulamentada na Lei 6.530/1978, conhecida por sua autonomia profissional” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que o “autor da reclamação trabalhista, fora contratado através de contrato de prestação de serviços, Sem exclusividade e com ampla autonomia, tendo total liberdade na prestação de serviços e principalmente para pactuar o contrato de prestação de serviços, realizando revisão e podendo negociar as cláusulas, vez que possui conhecimento o bastante para tanto” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “por meio da ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725, o STF fixou o entendimento vinculante de que é lícita qualquer forma de divisão de tarefas entre pessoas jurídicas distintas (...). Ao contrário do contido na sentença a quo e no acórdão, observando a tese formada na ADPF 324/DF é plenamente lícita a contratação de outra pessoa jurídica para realização da ‘atividade-fim’ de um negócio” (fl. 39, doc. 1).



    Requer “medida liminar, com fulcro nos artigos 300 e 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011723-89.2023.5.18.0161, com trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região” (fl. 52, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a cassação da decisão reclamada, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011723-89.2023.5.18.0161, conforme decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moares na Reclamação Constitucional 69811 (...) ou, subsidiariamente, que seja determinado à Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício” (fls. 52-53, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “É verdade que a partir de determinado momento o autor constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento.



    Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de o autor utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual” (fl. 8, doc. 10).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Processo n. 0011723-89.2023.5.18.0161, e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora